Tribunal: TRF3
Processo: 5000588-77.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
501/588)

5000588-77.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ALCANCE DA MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DA DEMANDA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO "DE CUJUS". ÚLTIMO REGISTRO NA CTPS. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. PROVA ORAL GENÉRICA E INSUFICENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ANOTAÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não se justifica mais a intervenção do Ministério Público na presente demanda, tendo em vista que os autores atingiram a maioridade civil em 26/06/2016.

2 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência d

Inteiro teor:
501/588)

5000588-77.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ALCANCE DA MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DA DEMANDA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO "DE CUJUS". ÚLTIMO REGISTRO NA CTPS. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. PROVA ORAL GENÉRICA E INSUFICENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ANOTAÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não se justifica mais a intervenção do Ministério Público na presente demanda, tendo em vista que os autores atingiram a maioridade civil em 26/06/2016.

2 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

4 - O evento morte do Sr. Jurandir Bertié, ocorrido em 16/11/2008, e a qualidade de dependente dos autores restaram comprovados pelas certidões de óbito e de nascimento, sendo questões incontroversas.

5 - A celeuma cinge-se à qualidade de segurado do de cujus no momento do óbito.

6 - Quanto ao tema, o art. 15, II c.c § 1o, da Lei no 8.213/91, estabelece o denominado "período de graça" de 12 meses, após a cessação das contribuições, com prorrogação para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Do mesmo modo, o art. 15, II, § 2o, da mesma lei, estabelece que o "período de graça", do inciso II ou do parágrafo 1o, será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

7 - In casu, os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS revelam que o falecido verteu contribuições previdenciárias, na condição de segurado empregado, nos períodos de 01/10/1981 a 30/07/1982, de 04/08/1982 a 30/07/1983, de 02/01/1984 a 30/06/1985, de 01/11/1985 a 15/11/1986, de 01/07/1987 a 21/10/1987, de 28/03/1988 a 20/12/1988, de 01/03/1989 a 09/05/1989, de 23/06/1989 a 10/11/1989, de 13/11/1989 a 02/07/1993, de 06/06/1995 a 04/1/2001 e de 22/04/2002 a 06/04/2004. Além disso, o mesmo documento demonstra que o de cujus esteve em gozo de benefício previdenciário de 22/07/1992 a 13/09/1992 e de 22/11/1993 a 07/06/1994.

8 - Além disso, a carteira de trabalho e previdência social que acompanha a petição inicial registra um contrato de trabalho firmado entre o falecido e a CONSERBENS LTDA. que, iniciado em 03/01/2007, não possui registro da data de saída.

9 - A fim de esclarecer a veracidade da referida anotação, foi expedido ofício à CONSERBENS LTDA., localizada na cidade de Recife, a qual afirmou que "embora conste na CTPS do de cujus o registro formal de contrato de trabalho, este não se efetivou, porquanto não houve qualquer prestação de serviços". Para corroborar suas alegações, a empresa empregadora anexou aos autos uma relação de todos os funcionários admitidos e demitidos em janeiro de 2007, na qual não consta o nome do segurado instituidor.

10 - No mais, para dirimir a controvérsia acerca do pretenso vínculo laboral, foi realizada de audiência de instrução e julgamento em 04/02/2015, na qual foram ouvidas duas testemunhas.

11 - Observando as provas produzidas no curso da instrução, verifica-se que o vínculo anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social, referente ao contrato de trabalho firmado entre o falecido e a empresa CONSERBENS LTDA., restou infirmado pela prova documental apresentada pela empresa empregadora. Ademais, a prova oral foi lacônica no que se refere à comprovação da existência do referido vínculo empregatício, uma vez que as testemunhas apenas se referiram genericamente ao exercício de atividade laboral pelo falecido no período, reproduzindo informações que lhes foram prestadas pela própria autora em conversas informais nas redes sociais ou em pessoa.

12 - Outrossim, não há um único recibo de pagamento de salário do falecido, ou algum outro indício material nesse sentido.

13 - Destarte, os documentos juntados são insuficientes a apontar a veracidade do último registro de emprego do falecido junto à empresa CONSERBENS LTDA.

14 - Assim, considerando a última contribuição previdenciária, em 06/04/2004, quando o falecido extinguiu seu contrato de trabalho com a empresa AVA - AUTO VIAÇÃO AMERICANA LTDA., e o período de graça de 12 meses, nos termos do art. 15, II, da Lei de Benefícios, tem-se a manutenção da qualidade de segurado até 15/06/2005, de modo que, quando do óbito, em 16/11/2008, o de cujus não ostentava mais referida qualidade.

15 - Em decorrência, não comprovada a vinculação do falecido junto à Previdência Social na época do passamento, de rigor, a manutenção da sentença.

16 - Apelação dos autores desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000588-77.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES BERTIE, JOAO VICTOR GONCALVES BERTIE

Advogado do(a) APELANTE: LUANA MARTINS DE OLIVEIRA - MS12822-A

Advogado do(a) APELANTE: LUANA MARTINS DE OLIVEIRA - MS12822-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000588-77.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES BERTIE, JOAO VICTOR GONCALVES BERTIE

Advogado do(a) APELANTE: LUANA MARTINS DE OLIVEIRA - MS12822

Advogado do(a) APELANTE: LUANA MARTINS DE OLIVEIRA - MS12822

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES BERTIE e JOÃO VITOR GONÇALVES BERTIE, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte.

A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, isentando os autores do pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, e determinou a expedição de ofício à Delegacia da Polícia Federal situada na cidade de Dourados - Mato Grosso do Sul, a fim de apurar a eventual prática do crime de falsificação de documento público, uma vez que não restou demonstrada a regularidade do registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social do segurado instituidor.

Em razões recursais, os autores postulam a reforma do r. decisum, sentença, ao fundamento de que o de cujus mantinha a qualidade de segurado à época do passamento, pois incumbe ao empregador a obrigação de cobrar e recolher as contribuições previdenciárias devidas pelo trabalhador.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000588-77.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES BERTIE, JOAO VICTOR GONCALVES BERTIE

Advogado do(a) APELANTE: LUANA MARTINS DE OLIVEIRA - MS12822

Advogado do(a) APELANTE: LUANA MARTINS DE OLIVEIRA - MS12822

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

De início, destaco não ser mais justificável a intervenção do Ministério Público na presente demanda, tendo em vista que os autores atingiram a maioridade civil em 26/06/2016.

Feito este esclarecimento preliminar, passo a examinar o mérito recursal.

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

O evento morte do Sr. Jurandir Bertié, ocorrido em 16/11/2008, e a qualidade de dependente dos autores restaram comprovados pelas certidões de óbito e de nascimento, sendo questões incontroversas.

A celeuma cinge-se à qualidade de segurado do de cujus no momento do óbito.

Quanto ao tema, o art. 15, II c.c § 1o, da Lei no 8.213/91, estabelece o denominado "período de graça" de 12 meses, após a cessação das contribuições, com prorrogação para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Do mesmo modo, o art. 15, II, § 2o, da mesma lei, estabelece que o "período de graça", do inciso II ou do parágrafo 1o, será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

In casu, os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS revelam que o falecido verteu contribuições previdenciárias, na condição de segurado empregado, nos períodos de 01/10/1981 a 30/07/1982, de 04/08/1982 a 30/07/1983, de 02/01/1984 a 30/06/1985, de 01/11/1985 a 15/11/1986, de 01/07/1987 a 21/10/1987, de 28/03/1988 a 20/12/1988, de 01/03/1989 a 09/05/1989, de 23/06/1989 a 10/11/1989, de 13/11/1989 a 02/07/1993, de 06/06/1995 a 04/1/2001 e de 22/04/2002 a 06/04/2004. Além disso, o mesmo documento demonstra que o de cujus esteve em gozo de benefício previdenciário de 22/07/1992 a 13/09/1992 e de 22/11/1993 a 07/06/1994.

Além disso, a carteira de trabalho e previdência social que acompanha a petição inicial registra um contrato de trabalho firmado entre o falecido e a CONSERBENS LTDA. que, iniciado em 03/01/2007, não possui registro da data de saída.

A fim de esclarecer a veracidade da referida anotação, foi expedido ofício à CONSERBENS LTDA., localizada na cidade de Recife, a qual afirmou que "embora conste na CTPS do de cujus o registro formal de contrato de trabalho, este não se efetivou, porquanto não houve qualquer prestação de serviços". Para corroborar suas alegações, a empresa empregadora anexou aos autos uma relação de todos os funcionários admitidos e demitidos em janeiro de 2007, na qual não consta o nome do segurado instituidor.

No mais, para dirimir a controvérsia acerca do pretenso vínculo laboral, foi realizada de audiência de instrução e julgamento em 04/02/2015, na qual foram ouvidas duas testemunhas que declararam o seguinte:

"Que conhece a genitora dos autores, pois teve comércio de roupas na cidade, próximo à loja de móveis onde ela trabalhava. A genitora frequentava sua loja e sempre comentava que o sustento de seus filhos era provido pelo ex-marido. Que também soube pela genitora dos autores de seu falecimento e, até então, o comentário era sempre de que ele ajudava na criação dos filhos. Que também soube que a família dos autores ia se mudar de Americana" (depoimento de LÍGIA TEIXEIRA DOS SANTOS)

"Que conhece a genitora dos autores há mais de dezessete anos, pois a atendia em salão de estética. Que sabia que a genitora e seu então marido eram portadores do vírus HIV e, inclusive, quando começou a atendê-la, ela estava grávida do segundo filho. Naquela época, tanto a genitora quanto o pai dos autores trabalhavam e sustentavam a casa. Posteriormente, o casal se separou e o genitor dos autores acabou morrendo. Que acredita que mesmo depois de separados o genitor auxiliasse no sustento dos filhos. Que o falecido chegou a morar uma época na cidade do Recife, mas nunca deixou de manter o sustento dos autores. Que já faz alguns anos que a família se mudou para o Mato Grosso e o contato da depoente se restringe às redes sociais" (depoimento de JULIANA GIZELE DE AGUIAR FRONIO)

Em decorrência, observando as provas produzidas no curso da instrução, verifica-se que o vínculo anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social, referente ao contrato de trabalho firmado entre o falecido e a empresa CONSERBENS LTDA., restou infirmado pela prova documental apresentada pela empresa empregadora. Ademais, a prova oral foi lacônica no que se refere à comprovação da existência do referido vínculo empregatício, uma vez que as testemunhas apenas se referiram genericamente ao exercício de atividade laboral pelo falecido no período, reproduzindo informações que lhes foram prestadas pela própria autora em conversas informais nas redes sociais ou em pessoa.

Outrossim, não há um único recibo de pagamento de salário do falecido, ou algum outro indício material nesse sentido.

Destarte, os documentos juntados são insuficientes a apontar a veracidade do último registro de emprego do falecido junto à empresa CONSERBENS LTDA.

Assim, considerando a última contribuição previdenciária, em 06/04/2004, quando o falecido extinguiu seu contrato de trabalho com a empresa AVA - AUTO VIAÇÃO AMERICANA LTDA., e o período de graça de 12 meses, nos termos do art. 15, II, da Lei de Benefícios, tem-se a manutenção da qualidade de segurado até 15/06/2005, de modo que, quando do óbito, em 16/11/2008, o de cujus não ostentava mais referida qualidade.

Em decorrência, não comprovada a vinculação do falecido junto à Previdência Social na época do passamento, de rigor, a manutenção da sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação dos autores, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ALCANCE DA MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DA DEMANDA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO "DE CUJUS". ÚLTIMO REGISTRO NA CTPS. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. PROVA ORAL GENÉRICA E INSUFICENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ANOTAÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não se justifica mais a intervenção do Ministério Público na presente demanda, tendo em vista que os autores atingiram a maioridade civil em 26/06/2016.

2 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

4 - O evento morte do Sr. Jurandir Bertié, ocorrido em 16/11/2008, e a qualidade de dependente dos autores restaram comprovados pelas certidões de óbito e de nascimento, sendo questões incontroversas.

5 - A celeuma cinge-se à qualidade de segurado do de cujus no momento do óbito.

6 - Quanto ao tema, o art. 15, II c.c § 1o, da Lei no 8.213/91, estabelece o denominado "período de graça" de 12 meses, após a cessação das contribuições, com prorrogação para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Do mesmo modo, o art. 15, II, § 2o, da mesma lei, estabelece que o "período de graça", do inciso II ou do parágrafo 1o, será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

7 - In casu, os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS revelam que o falecido verteu contribuições previdenciárias, na condição de segurado empregado, nos períodos de 01/10/1981 a 30/07/1982, de 04/08/1982 a 30/07/1983, de 02/01/1984 a 30/06/1985, de 01/11/1985 a 15/11/1986, de 01/07/1987 a 21/10/1987, de 28/03/1988 a 20/12/1988, de 01/03/1989 a 09/05/1989, de 23/06/1989 a 10/11/1989, de 13/11/1989 a 02/07/1993, de 06/06/1995 a 04/1/2001 e de 22/04/2002 a 06/04/2004. Além disso, o mesmo documento demonstra que o de cujus esteve em gozo de benefício previdenciário de 22/07/1992 a 13/09/1992 e de 22/11/1993 a 07/06/1994.

8 - Além disso, a carteira de trabalho e previdência social que acompanha a petição inicial registra um contrato de trabalho firmado entre o falecido e a CONSERBENS LTDA. que, iniciado em 03/01/2007, não possui registro da data de saída.

9 - A fim de esclarecer a veracidade da referida anotação, foi expedido ofício à CONSERBENS LTDA., localizada na cidade de Recife, a qual afirmou que "embora conste na CTPS do de cujus o registro formal de contrato de trabalho, este não se efetivou, porquanto não houve qualquer prestação de serviços". Para corroborar suas alegações, a empresa empregadora anexou aos autos uma relação de todos os funcionários admitidos e demitidos em janeiro de 2007, na qual não consta o nome do segurado instituidor.

10 - No mais, para dirimir a controvérsia acerca do pretenso vínculo laboral, foi realizada de audiência de instrução e julgamento em 04/02/2015, na qual foram ouvidas duas testemunhas.

11 - Observando as provas produzidas no curso da instrução, verifica-se que o vínculo anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social, referente ao contrato de trabalho firmado entre o falecido e a empresa CONSERBENS LTDA., restou infirmado pela prova documental apresentada pela empresa empregadora. Ademais, a prova oral foi lacônica no que se refere à comprovação da existência do referido vínculo empregatício, uma vez que as testemunhas apenas se referiram genericamente ao exercício de atividade laboral pelo falecido no período, reproduzindo informações que lhes foram prestadas pela própria autora em conversas informais nas redes sociais ou em pessoa.

12 - Outrossim, não há um único recibo de pagamento de salário do falecido, ou algum outro indício material nesse sentido.

13 - Destarte, os documentos juntados são insuficientes a apontar a veracidade do último registro de emprego do falecido junto à empresa CONSERBENS LTDA.

14 - Assim, considerando a última contribuição previdenciária, em 06/04/2004, quando o falecido extinguiu seu contrato de trabalho com a empresa AVA - AUTO VIAÇÃO AMERICANA LTDA., e o período de graça de 12 meses, nos termos do art. 15, II, da Lei de Benefícios, tem-se a manutenção da qualidade de segurado até 15/06/2005, de modo que, quando do óbito, em 16/11/2008, o de cujus não ostentava mais referida qualidade.

15 - Em decorrência, não comprovada a vinculação do falecido junto à Previdência Social na época do passamento, de rigor, a manutenção da sentença.

16 - Apelação dos autores desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.